Tribunal: TJBA
Processo: 0515591-54.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515591-54.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUINTAS IMPERIAL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SPE e outros (2)

Advogado(s)
:
ROGER ARTUR BURATTO, MARCOS FONTES DE AMORIM E SANTANNA

APELADO: MARCUS VINICIUS BORGES DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCOS FONTES DE AMORIM E SANTANNA, ROGER ARTUR BURATTO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DEMONSTRADAS. OMISSÃO SANADA. NULIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RATEIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA SUPRIR A OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE RATEIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, ESCLARECENDO QUE INEXISTE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, DIANTE DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES, NOS TERMOS DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. QUANTO À ALEGADA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, RECONHEÇO A IRREGULARIDADE FORMAL, MAS AFASTO A DECRETAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, À LUZ DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.

I. CASO EM EXAME

Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais ajuizada por adquirentes de unidade imobiliária em face da empresa vendedora.

Sentença proferida pela 5ª Vara de Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Feira de Santana/BA que declarou a rescisão do contrato e determinou a restituição integral e imediata dos valores pagos, corrigidos pelo IGP-M, afastando os pedidos de indenização por danos morais e aplicação da cláusula penal.

Interposição de apelações simultâneas. O recurso da construtora foi desprovido. O recurso adesivo dos adquirentes foi parcialmente provido, com aplicação da cláusula penal moratória de 10% sobre o valor do imóvel, correção pelo IGP-M e majoração dos honorários sucumbenciais em 20%.

Interposição de embargos de declaração pela construtora, alegando omissões quanto ao pedido de nulidade da audiência de conciliação e ao rateio dos honorários sucumbenciais, obscuridades sobre o regime de patrimônio de afetação e incongruência entre as seções do acórdão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à análise da nulidade da audiência de conciliação e ao pedido de rateio dos honorários sucumbenciais, bem como se houve obscuridade ou erro material apto a ensejar os aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo legítima sua utilização para suprir omissões relevantes.

Verificou-se omissão quanto à análise expressa do pedido de rateio dos honorários sucumbenciais, o qual foi objeto de insurgência da parte embargante.

Ainda que a audiência de conciliação tenha sido designada em prazo inferior ao legal, a ausência de prejuízo efetivo afasta a decretação de nulidade, em respeito ao princípio pas de nullité sans grief.

A tese sobre o patrimônio de afetação foi adequadamente enfrentada no acórdão embargado, com base na Súmula 543 do STJ. Eventual discordância com os fundamentos adotados não caracteriza obscuridade.

As alegadas incongruências entre ementa, relatório e voto não configuram erro material, inexistindo contradição interna que comprometa o dispositivo.

Os embargos não se prestam à rediscussão da matéria, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EFEITOS INTEGRATIVOS, PARA SANAR A OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE RATEIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, MANTIDA A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE, DIANTE DA SUCUMBÊNCIA MAJORITÁRIA, E PARA ESCLARECER A REGULARIDADE FORMAL DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À LUZ DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Tese de julgamento: “A omissão quanto à análise expressa de ponto relevante alegado pelas partes, como o pedido de rateio de honorários sucumbenciais, autoriza o acolhimento parcial de embargos de declaração com efeitos integrativos. A realização de audiência de conciliação em prazo inferior ao legal, sem prejuízo concreto, não enseja nulidade do feito.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022, art. 334, art. 86, parágrafo único.
Súmula 543 do STJ.

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt no REsp 1835494/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/08/2020.
STJ - EDcl no REsp 1392245/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação nº 0515591-54.2018.8.05.0080, da Comarca de
Feira de Santana
/Ba, embargante
QUINTAS IMPERIAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - SPE
e embargad
os

LILIAN SIONARA ESTRELA FRANCA BORGES DE SOUZA e MARCUS VINÍCIUS BORGES DE SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

V
III